Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, constata-se que a colenda 4a Turma Cível está preventa para o julgamento da presente apelação, em razão da prévia distribuição do AGI 0709790-34.2019.8.07.0000, de relatoria do Des. Fernando Habibe (ID 16387995). Dessa forma, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil e artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à redistribuição do feito. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora